Tribunal: TJSP
Processo: 0010861-90.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA PELA TENTATIVA – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo o acusado desferido ao menos 20 golpes na ofendida, diversos em regiões vitais, sendo certo que, se ela não fosse prontamente socorrida, o delito teria se consumado, impossível a redução máxima da pena pela tentativa. Recurso parcialmente provido, para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA PELA TENTATIVA – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo o acusado desferido ao menos 20 golpes na ofendida, diversos em regiões vitais, sendo certo que, se ela não fosse prontamente socorrida, o delito teria se consumado, impossível a redução máxima da pena pela tentativa. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0010861-
90.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GENILSON JOSE
CASSIMIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto, somente para reduzir a pena do réu Genilson José
Cassimiro para 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mantendo, no mais, a r. sentença,
por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010861-90.2017.8.26.0635 -Voto no 12870
2
Apelação Criminal no 0010861-90.2017.8.0635
Comarca de São Paulo 5a Vara do Júri do Foro Central Criminal
Apelante: Genilson Jose Cassimiro
Apelado: Ministério Público
Voto no 12870
APELAÇÃO CRIMINAL JÚRI HOMICÍDIO RECURSO
DA DEFESA PRETENDIDA A REDUÇÃO MÁXIMA DA
PENA PELA TENTATIVA NÃO ACOLHIMENTO Tendo o
acusado desferido ao menos 20 golpes na ofendida, diversos em
regiões vitais, sendo certo que, se ela não fosse prontamente
socorrida, o delito teria se consumado, impossível a redução
máxima da pena pela tentativa. Recurso parcialmente provido,
para reduzir a pena.
Vistos.
Genilson José Cassimiro interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 12.09.2019, proferida pela MMa Juíza da 5a
Vara do Júri do Foro Central Criminal da Comarca da Capital, que, nos
termos da decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 11 anos,
06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao
artigo 121, §2o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal (fls. 434/437).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a redução da pena
na segunda e na terceira fase da dosimetria (fls. 538/542).
O Ministério Público, nas suas contrarrazões,
pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 545/548).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial
provimento do recurso, para reduzir a pena na segunda fase da dosimetria (fls.
555/562).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010861-90.2017.8.26.0635 -Voto no 12870
3
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado por incurso no artigo
121, §2o, incisos II, IV e VI, e §7o, inciso III, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, porque, no dia 24.11.2017, por volta das 06h10, na Rua
Herculano José dos Santos, no 834, Anhanguera, na cidade e Comarca da
Capital, agindo com manifesta intenção homicida, por motivo fútil e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar sua companheira,
Elizabete Ferreira dos Santos, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Após regular instrução, sobreveio sentença que, nos
termos do que ficou decidido pelo corpo de jurados, condenou o réu como
incurso no artigo 121, §2o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal.
Inicialmente, anoto que não houve irresignação
quanto à condenação do ora apelante, tendo a materialidade e a autoria do
delito restado bem demonstradas.
Quanto à pena, a sentença merece reparo.
A MMa Juíza, na primeira fase, atenta ao disposto no
artigo 59 do CP, considerando a culpabilidade do acusado, que tentou matar a
sua companheira com mais de 20 facadas, fixou a pena-base acima do
mínimo legal, em 13 anos de reclusão, o que se mostrou adequado, uma vez
que, ao desferir tamanha quantidade de facadas na vítima, evidente que o réu
causou na ofendida um sofrimento totalmente desnecessário, demonstrando
uma maior reprovabilidade da sua conduta.
Na segunda fase, muito embora a magistrada tenha
mencionado que “À vista do reconhecimento de duas qualificadoras, uma é
utilizada para fixação da pena base (recurso que dificultou a defesa da vítima),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010861-90.2017.8.26.0635 -Voto no 12870
4
enquanto a outra (motivo fútil) agravante, para o cálculo da pena definitiva. Essa
valoração não representa bis in idem, pois uma qualificadora foi utilizada para
modificar a pena cominada ao delito e outra na segunda fase de dosimetria da
pena, uma vez que as duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença
também se encontram presentes no artigo 61, II, “a” e “c”, do Código Penal.
Apenas haveria duplicidade caso a mesma qualificadora também fosse utilizada
como
circunstância
agravante,
o
que
não
ocorreu.” (fls. 435/436),
posteriormente, ela sustentou que “considerando a presença de duas agravantes,
exaspero a pena em 1/3”.
Todavia, diante de toda a fundamentação exposta
acima, evidente que a consideração de “duas agravantes” se tratou de mero
erro material, uma vez que restou bem demonstrado que a sentenciante
considerou somente a circunstância agravante do motivo fútil nesta etapa da
dosimetria, tendo utilizado o recurso que dificultou a defesa da vítima para
qualificar o crime.
Assim
sendo,
considerando
somente
uma
circunstância agravante, entendo mais adequado o aumento de 1/6,
resultando, agora, em 15 anos e 02 meses de reclusão.
Consigne-se, por oportuno, que, no crime de
homicídio, quando presente mais de uma qualificadora, é possível a utilização
de somente uma delas para caracterizar o tipo qualificado, sendo as demais
consideradas como circunstâncias agravantes, se houver previsão legal, ou, de
forma residual, como circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal.
A
propósito:
“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARAQUALIFICAR O DELITO E
DA OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010861-90.2017.8.26.0635 -Voto no 12870
5
ABUSO DE PODER RECONHECÍVEIS DE PLANO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. 1. Consoante orientação sedimentada nessa Corte Superior,
havendo duas qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito
e da outra como circunstância negativa -agravante, quando prevista legalmente, ou como
circunstância judicial, residualmente. 2. [...]” (STJ - HC 167419/RJ, Rel. Min. Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgamento de 02/08/2012, DJe de 15/08/2012)
“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI.
EXISTÊNCIA
DE
DUAS
QUALIFICADORAS.
SEGUNDA
QUALIFICADORA
ANALISADA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORA QUE É PREVISTACOMO AGRAVANTE NOS TERMOS DO ART. 61,
INCISO II, ALÍNEA C DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO
LEGAL.
PRESENÇA
DE
ATENUANTES
E
AGRAVANTES.
PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
NO CASO. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ORDEM
CONCEDIDA. 1. A Quinta Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que, diante
do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado,
enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de
previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código
Penal. 2. A circunstância atenuante da menoridade relativa prevalece sobre as demais,
conforme posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça. Há também preponderância
da circunstância atenuante da confissão espontânea, por se referir à personalidade do
agente, sobre a circunstância do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Precedente
desta Corte. 3. Ordem concedida para redimensionar a pena do Paciente para 14
(quatorze) anos de reclusão.” (HC 205.677/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, QUINTA
TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 21/05/2013).
Na derradeira etapa, considerando o maior “iter
criminis” percorrido pelo acusado, a sentenciante reduziu a pena em 1/3,
resultando, agora, em 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.
Nesse ponto, observo que, de fato, a i. Magistrada
sentenciante optou pelo percentual correto de redução da pena, tendo em vista
que o acusado desferiu ao menos 20 golpes na ofendida, diversos em regiões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010861-90.2017.8.26.0635 -Voto no 12870
6
vitais, sendo certo que, se ela não fosse prontamente socorrida, o delito teria
se consumado.
Correta, por fim, a fixação do regime fechado para
início de desconto da pena privativa de liberdade, uma vez que, pela pena
aplicada, pelas circunstâncias do delito e pela natureza hedionda do crime, é o
único cabível.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto, somente para reduzir a pena do réu Genilson José Cassimiro para
10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mantendo, no mais, a r. sentença, por
seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator